Tribunal: STF
Processo: Rcl 69950
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:
Embargos de declaração na reclamação. 2. Recebimento dos embargos de declaração como agravo regimental. 3. Direito Constitucional, Civil e do Trabalho. 4. Liberdade de organização produtiva dos cidadãos. Licitude de outras formas de organização. Tribunal de origem violou entendimento firmado na ADPF 324 e no RE-RG 958.252 (tema 725). 5. Reclamação julgada procedente. 6. Desnecessária a citação da parte beneficiária para contestação. Ausência de prejuízo. Precedentes. 7. Falta de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental não provido.